Tribunal: TJMT
Processo: 1026601-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026601-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KELIANI GONCALVES DA SILVA - CPF: 042.929.341-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026601-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: KELIANI GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDA EM PRISÃO DOMICILIAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – FALTA GRAVE RECONHECIDA – BENEFÍCIO REVOGADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

A reiteração da condenada no descumprimento das condições da monitoração eletrônica – rompimento do aparelho, ausência de sinal ou bateria descarregada e desrespeito à área de inclusão – caracteriza falta grave que autoriza a revogação da prisão domiciliar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1026601-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: KELIANI GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução interposto pela Defensoria Pública em favor de Keliani Gonçalves da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, no executivo de pena n.
0010662-68.2018.8.11.0015, que
julgou procedente o incidente instaurado e revogou a prisão domiciliar, com a determinação de expedição de mandado de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) as irregularidades identificadas – equipamento descarregado, inobservância do perímetro de inclusão e rompimento da tornozeleira – “
deveriam receber a classificação como falta média
” (sic); 2) “
a ausência de monitoração, por apenas alguns momentos, não é causa para o reconhecimento de falta grave, como ocorreu no caso concreto
” (sic); 3) “
atualmente está cumprindo rigorosamente as condições impostas e também os deveres da tornozeleira eletrônica, sendo desproporcional a revogação da prisão domiciliar
” (sic) (Id. 70669462 - Pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
70669464 - Pág. 1-8).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
70669465 - Pág. 1)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 74574992 - Pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 13-7-2018, a agravante foi agraciada com a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, em razão de ser mãe de filhas menores que necessitavam de seus cuidados, notadamente porque uma delas se encontravam no período de amamentação (fls. 146-149 – mov. 1.1 – SEEU).

No ano de 2019 foi constatado que, por diversas vezes, ela descumpriu as condições impostas, pois além de se violar a área de inclusão, sem autorização, deixou o aparelho desligado ou sem bateria.

Naquela oportunidade, o juízo reconheceu que a situação caracterizava falta grave; contudo, a prisão domiciliar foi preservada.

Ocorre que a reeducanda voltou a desrespeitar as regras da monitoração eletrônica.

De acordo com o Ofício n. 1684/2020/COMEP/SAAP/SESP, ela permaneceu com o equipamento sem comunicação no período de 18 a 30-4-2020 (mov. 69.1 – SEEU).

Em 30-7-2020, a Central de Monitoramento informou que ela havia rompido a tornozeleira há, aproximadamente, 2 (dois) meses (mov. 76.1-SEEU)

O diário de eventos e o histórico de violações constantes nas movimentações 76.3 a 76.7 – SEEU demonstram que, por inúmeras vezes, houve desrespeito da área de inclusão, que o equipamento estava ‘sem bateria’, ‘com bateria baixa’, e ‘sem sinal de GPRS’.

Não há dúvida que é dever do reeducando manter o equipamento em condições de uso, assim como se submeter a restrição de deslocamento delimitada pelo aparelho; do contrário, fica caracterizada falta grave.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico deve observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo, ou mesmo permitir que outrem o faça. In casu, comprovado que o paciente violou, por diversas vezes, o perímetro de inclusão, não tendo atendido as ligações recebidas da central de monitoramento, além de ter desligado o equipamento em duas oportunidades e, ainda, danificado o carregador da bateria, descumpre o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, tratando-se, portanto, de condutas que configuram a falta grave, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. [...]
(STJ, HC 517.455/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019).

[...] Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente desrespeitou a ordem recebida para não violar o equipamento de monitoração, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes
. (STJ, HC 433.747/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 21/03/2018)

Diante do contexto delineado, não há se falar em ilegalidade na revogação do benefício.

Embora a Defensoria Pública afirme que a medida é desproporcional, porque, “
atualmente, a reeducanda está cumprindo rigorosamente as condições impostas e também os deveres da tornozeleira eletrônica
”, o argumento não convence.

De acordo com o informado pela Central de Monitoramento, a tentativa de cumprir a ordem de prisão, com base na localização do aparelho, restou frustrada, porque a agravante, mais uma vez, rompeu o equipamento,
verbis
:

Sirvo-me do presente para informar que, na tentativa de cumprir o mandado de prisão n. 0010662- 68.2018.8.11.0015.01.0003-27, da procurada KELIANE GONÇALVES DA SILVA, deslocamos até a residência onde havia registrado a última coordenada (posição) da tornozeleira eletrônica. Em apoio a este Policial Penal encontrava-se presente o Investigador de Polícia Judiciária Civil Jaime Moreira, do setor de inteligência; Que ao chegarmos na Rua das Dombéias, 988A, Bairro Jardim das Oliveira, neste município, fomos recebido pelo Kennedy Gonçalves da Silva, RG. 1800972-7 SSP/MT e CPF. 030.734.091-06, nascido em 23/02/1989, no município de Terra Nova do Norte – MT, que, identificou-se sendo irmão da procurada. Perguntado pela apenada,
disse que ela havia cortado a tornozeleira (foto anexa) e foragido, pois já sabia do mandado de prisão, neste momento convidou para adentrarmos na residência e verificar que a mesma não se encontrava no local e no interior da residência pegou o equipamento em um dos cômodos e disse: “Aqui ela cortou e deixou”. Perguntado para onde ela poderia ter ido, disse não fazer ideia, que já havia tentado contato e seu telefone sempre desligado, que tentou contato novamente em nossa presença e o telefone estava em caixa de mensagem
(mov. 119.1 – SEEU) (sem destaque no original).

Posto isto, em consonância como o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021